Tribunal: TJSP
Processo: 2123758-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2123758-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA, é embargado
FRANKLIN MORENO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2123758-21.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
2
Voto no 24126
Embargos de Declaração Cível no 2123758-21.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível)
Juiz(a): Tom Alexandre Brandão
Embargante: Odontocompany Franchising Ltda
Embargado: Franklin Moreno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face do v. Aresto de
fls. 172/175, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante, mantendo a r. decisão recorrida (fl. 144).
Sustenta o cabimento dos embargos declaratórios para fins
de sanar omissão constante no v. Acórdão, visto que não houve a abordagem do
pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento (fls. 11/15), isto é, não
foram considerados os argumentos de que: a) a revelia não deve produzir seus
efeitos quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis e
estiverem em contradição com a prova constante dos autos; b) a ação do agravado
está baseada em “alegações totalmente oportunistas”, tentando criar supostos
descumprimentos da Lei de franchising ou alegar onerosidade excessiva do
Contrato de Franquia para se eximir do ônus de seus descumprimentos
contratuais; c) a agravante/embargante apresentou aos autos declaração de próprio
punho do agravado/embargado declarando que recebeu, em 15/01/2016, a Circular
de Oferta de Franquia; d) resta expresso no contrato de franquia que era obrigação
exclusiva do agravado a procura e definição do ponto comercial, com a orientação
e suporte da agravante, embora esta não responda pelo sucesso ou insucesso da
eleição; e) o agravado/embargado solicitou a rescisão do Contrato de Franquia em
razão de seu sócio ter desistido de investir junto dele, não havendo qualquer
imputação de responsabilidade da agravante/embargante; f) é falaciosa a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2123758-21.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
3
de que o agravado/embargado desistiu da franquia em razão de descumprimentos
contratuais da agravante/embargante; g) o que se verifica no caso em tela é a
inércia do agravado/embargado em cumprir com sua obrigação de inaugurar a sua
franquia no prazo estipulado.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que busca a embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter
a alteração do que restou decidido.
II) Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se claro
e devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), não padecendo,
ademais, de nenhuma omissão, na medida em que os fundamentos apresentados
pela embargante acerca dos argumentos supramencionados, já foram devidamente
analisados, como se vê:
“I) O recurso não deve ser provido.
A análise dos autos da 'ação de rescisão de contrato c.c. pedido
de devolução dos valores pagos' proposta pelos agravados
demonstra que a primeira tentativa de citação da agravante
ocorreu no endereço declinado no contrato de franquia firmado
entre as partes (fl. 159): na Rua Gomes de Carvalho, 1507,
bloco B, 14o andar, cj, 142, Vila Olímpia, São Paulo. Contudo,
a agravante havia se mudado do local.
O autor, então, requereu sua citação na Avenida Magalhães de
Castro, 4800, Butantã, Torre Li, endereço esse encontrado no
site da Jucesp (fls. 212/213). O aviso de recebimento juntado a
fl. 223 teve resultado positivo, 30/07/2018, tendo sido assinado
e carimbado por preposto do Condomínio.
Como a agravante tem ciência, o fato de a citação ter sido
recebida por funcionário do Condomínio não torna o ato
processual nulo. Aliás, o art. 248, § 2o do NCPC corrobora essa
questão de modo expresso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2123758-21.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
4
'Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe
de secretaria remetará ao citando cópias da petição inicial e do
despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o
endereço do juízo e o respectivo cartório.
(...)
§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega
do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de
administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo
recebimento de correspondências.'
A agravante argui a nulidade da sua citação, explicitando que o
seu endereço correto é Avenida Magalhães de Castro, 4800,
Butantã, Torre II, conjunto 61, e não Avenida Magalhães de
Castro, 4800, Butantã, Torre Li. Explicita que o fornecimento
incompleto do seu endereço prejudicou a sua citação, que deve
ser declarada nula.
Contudo, tal argumento não pode ser acolhido. A primeira
tentativa de citação da agravante deu-se em endereço constante
no contrato de franquia, e a segunda tentativa de citação
ocorreu na Avenida Magalhães de Castro, 4800, Torre Li,
conforme dados extraídos da Jucesp, como explicitado na r.
decisão agravada:
'(...) as informações sobre o logradouro foram obtidas
diretamente do cadastro da empresa perante a Junta Comercial
(página 213), no qual, pelo menos à época, não havia
discriminação de conjuntos, apenas da torre em que localizada,
o que constou da carta expedida para a diligência.
Assim, não se poderia exigir que o exequente tivesse levado em
consideração dados a que não tinha acesso; se, posteriormente,
houve a complementação do cadastro, pelas consequências
deve arcar a própria sociedade, responsável pela atualização.'
Mesmo que o condomínio em que se encontra, possua três
torres, o aviso de recebimento foi assinado por preposto do
condomínio responsável pelo recebimento de correspondências,
tanto que se encontra carimbado.
Nessas circunstâncias, incumbia à empresa trazer mais
elementos, para corroborar a sua alegação de que não havia
como receber a correspondência, contendo sua citação, o que,
contudo, não ocorreu.”
III) Nesse sentido, considerando novamente a validade da
citação da agravante/embargante e a observação da sua consequente revelia nos
autos da “ação de rescisão de contrato c.c. pedido de devolução dos valores
pagos”, ocasião em que se poderia discutir toda a matéria suscitada no pedido
subsidiário do agravo de instrumento que ensejou o v. Acórdão embargado, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2123758-21.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
5
presente momento processual, isto é, em sede de cumprimento de sentença, não
mais se vislumbra a possibilidade de revolver aquilo que já foi decidido nas etapas
anteriores, visto que os aludidos argumentos da embargante/agravante encontram-
se preclusos devido à superveniência e validade de sua revelia.
Portanto, não há que se falar em qualquer omissão
constante no v. Acórdão, visto que a discussão acerca do pedido subsidiário
formulado pela embargante no item III de seu agravo de instrumento (fls. 11/15)
não se adequa com etapa processual em que se encontra o presente processo.
IV) É importante, por fim, lembrar que o acórdão, assim
como a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a
obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas
partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide; e que a pretendida revisão do v.
Aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se
o caso.
V) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(Assinatura Eletrônica)